Tribunal: TJMT
Processo: 1008743-28.2025.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1008743-28.2025.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[BRUNO HENRIQUE NOGUEIRA FRANCO - CPF: 064.866.669-78 (ADVOGADO), JOSEMAR DA SILVA MACEDO registrado(a) civilmente como JOSEMAR DA SILVA MACEDO - CPF: 025.981.141-67 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa:

Direito penal e processual penal.
Revisão criminal.

Tráfico de drogas
. Associação ao tráfico. Redimensionamento da pena-base. Confissão espontânea. Rediscussão de matéria. Revisão improcedente
.

I. Caso em exame

1
.
Revisão criminal ajuizada por condenado à pena de 16 anos e 4 meses de reclusão e 2.216 dias-multa, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (Lei 11.343/06,
arts
. 33 e 35 c/c art. 40, V, e CP,
arts
. 29 e 62, I), em razão do acórdão da 3ª Câmara Criminal do TJMT. A defesa requereu o redimensionamento da pena-base, por suposta desproporcionalidade na valoração da quantidade de droga apreendida (1.471,55kg de maconha), bem como a reavaliação da fração de redução pela atenuante da confissão espontânea.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a revisão da fração aplicada à atenuante da confissão espontânea; e (
ii
) estabelecer se a fixação da pena-base acima do mínimo legal, em razão da expressiva quantidade de droga, foi desproporcional ou carente de fundamentação idônea.

III. Razões de decidir

3.

A revisão criminal não se presta à rediscussão de matéria já analisada em sede de apelação, salvo se preenchidos os requisitos do art. 621 do CPP, o que não ocorre quanto ao pedido de reavaliação da fração da confissão espontânea.

4.
O redimensionamento da pena-base em razão da elevada quantidade de droga apreendida encontra amparo no art. 42 da Lei 11.343/2006, com prioridade sobre os critérios do art. 59 do CP, sendo a fixação em 10 anos de reclusão devidamente fundamentada.

5.
O elevado volume de entorpecente (mais de uma tonelada) justifica o aumento da pena-base em fração superior à mínima usual, conforme precedentes do STJ e deste Tribunal.

6.
A revisão criminal não é sucedâneo recursal, sendo inaplicável quando ausentes provas novas ou erro material, e a decisão impugnada estiver devidamente fundamentada e transitada em julgado.

IV. Dispositivo.

7.
Recurso não conhecido quanto ao pedido de reavaliação da atenuante da confissão. Pedido remanescente improcedente.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, LXXV; CP,
arts
. 59 e 62, I; CPP,
arts
. 621 e 625; Lei 11.343/06,
arts
. 33, 35, 40, V, e 42.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.819.864/RS, rel. Min.
Messod
Azulay Neto, j. 20.05.2025; STJ,
AgRg
no REsp n. 1.723.523/SP, rel. Min.
Antônio Saldanha Palheiro, j. 24.06.2024; TJMT, NU 1031205-13.2024.8.11.0000, rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, j. 12.02.2025; TJMT, NU 1001466-30.2023.8.11.0032, rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, j. 12.06.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Revisão Criminal

ajuizada

pela
defesa de

Josemar, contra o acórdão proferido pela Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos autos da ação penal n. 0016613-06.2011.8.11.0042, originária do Juízo da 9ª Vara Criminal Especializada em Delitos de Tóxicos da Comarca de Cuiabá, que o condenou pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (Lei 11.343/06,
arts
. 33, caput, e 35, c/c art. 40, V, e CP,
arts
. 29 e 62, I), à pena de 16 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 2.216

dias-multa.

Nas razões recursais, a defesa técnica requer o redimensionamento da pena-base aplicada ao crime de tráfico de drogas, ao argumento de que a exasperação teria ocorrido de forma desproporcional, em razão da valoração negativa da quantidade de drogas apreendidas. Postula, ainda, a aplicação da atenuante da confissão espontânea

na fração de 1/6 (um sexto), sob a alegação de que a redução não teria sido considerada de forma adequada pelo juízo sentenciante (
Id
276114357).

A Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pela improcedência da revisão criminal (
I
d
282668354
).

É o relatório.

À Revisão.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A revisão criminal, como se sabe, é cabível nas hipóteses em que a condenação for contrária à lei penal ou à evidência dos autos, quando se fundar em provas posteriormente reconhecidas como falsas, ou ainda quando surgirem novas provas que demonstrem a inocência do condenado ou autorizem redução da pena, consoante prevê o art. 621, I, II e III, do Código de Processo Penal.

Trata-se de meio autônomo de impugnação destinado a desconstituir decisão condenatória transitada em julgado, traduzindo-se num recurso de utilização restrita, vinculada às hipóteses taxativas do referido dispositivo, bem como ao preenchimento dos requisitos formais previstos no art. 625, § 1º, do CPP, consoante se observa da redação a seguir transcrita:

Art.621.A revisão dos processos findos será admitida:

I-
quando
a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II
–

quand
o

a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III-quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Art.625.O requerimento será distribuído a um relator e a um revisor, devendo funcionar como relator um desembargador que não tenha pronunciado decisão em qualquer fase do processo.

§1
o
O requerimento será instruído com a certidão de haver passado em julgado a sentença condenatória e com as peças necessárias à comprovação dos fatos arg
u
idos.

No caso em análise, verifica-se que o veredito condenatório
transitou em julgado em
19.9.2017
, conforme documentação acostada
no Id
276114361
.

I –
Quanto à atenuante da confissão.

A defesa questiona o patamar da redução aplicada pela atenuante da confissão, alegando que foi muito inferior ao que é adotado pela jurisprudência e que se utilizou estaticamente
a quantidade de
seis meses para crimes com penas mínimas diversas, sem fundamentação para a valoração.

Neste ponto a presente revisão criminal não preenche os requisitos legais previstos no artigo 621 do Código de Processo Penal.

Compulsando detidamente o
acordão d
a ação penal originária n
.

0016613-06.2011.8.11.0042
, verifica-se que esta matéria já foi devidamente analisada e apreciada pela 3ª Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça
, sob os seguintes fundamentos

– Id
27611436
, fls. 82
:

Em verdade, a presente ação revisional é manejada com nítido propósito recursal, ao buscar,
no ponto em destaque,
unicamente, a rediscussão de matéria probatória em benefício d
o
revisionand
o
, cujos elementos foram devidamente analisados à luz do princípio da livre convicção motivada do julgador.

A
revisão criminal possui hipóteses de cabimento estritamente delimitadas no rol taxativo do artigo 621 do Código de Processo Penal, não se prestando a servir como mecanismo para reabrir, de forma indiscriminada, o debate sobre matérias já decididas de forma fundamentada e com trânsito em julgado.

A mera insatisfação da parte com a decisão condenatória não justifica o uso da revisão como sucedâneo recursal, especialmente quando não se aponta vício relevante ou erro judiciário manifesto, finalidade precípua desse instrumento, conforme previsão do artigo 5º, inciso LXXV, da Constituição Federal.

Ao interpretar o inciso I do art. 621 do CPP, o Superior Tribunal de Justiça firmou a compreensão de que
a revisão criminal não é meio para rediscutir matéria analisada:

“Arevisão criminalnão se presta àrediscussãode matérias já debatidas na via recursal ordinária.”

(
AgRg
no
AREsp
n. 2.819.864/RS, relator Ministro
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/5/2025
)

No caso concreto, observa-se que
o
requerente, sem apresentar qualquer elemento novo ou prova inédita, pretende apenas o reexame de fatos e fundamentos jurídicos já submetidos ao crivo do Tribunal, por ocasião do julgamento da apelação interposta

na ação penal que ensejou a sua condenação.

A
Turma de Câmaras Criminais Reunidas
possui
posicionamento no sentido de que a revisão criminal não pode ser utilizada como uma segunda oportunidade de apelação ou como meio para reapreciar teses definitivamente superadas
:

“O pedido subsidiário carece de fundamentação jurídica adequada e repete matéria já apreciada em sede de apelação, o que impede sua reanálise por meio darevisãocriminal. O princípio da dialeticidade exige que as razões recursais enfrentem de forma clara, objetiva e específica os fundamentos da decisão recorrida, o que não ocorreu no caso concreto.”

(N.U 1014725-23.2025.8.11.0000, Juvenal Pereira
da
Silva, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 15/07/2025)

Nessa conjuntura, em se tratando o pleito revisional de mera reprodução da discussão outrora levada a efeito em sede de apelação criminal, e inexistindo ilegalidade de julgamento porquanto subsistemelementos concretos seguramente comprovados nos autos, que analisados de maneira concatenada e conjugada entre si, permitem a conclusão de que
o recurso não deve ser conhecido em relação ao pedido da quantidade d
a atenuante reconhecida na segunda fase da pena
.

I
I –
Quanto ao

redimensionamento da pena-base do crime de tráfico.

Neste aspecto, i
mportante destacar que, em que pese tenha sido interposto recurso de apelação pel
o
revisionand
o
, as teses então debatidas em sede recursal versavam sobre questões de mérito diversas das ora suscitada.

Dessarte, verificando-se a definitividade da decisão hostilizada, bem assim, que as teses sustentadas nesta revisão criminal não foram objeto
de recurso de apelação outrora manejado pel
o
requerente, reconheço que estão presentes as condições da ação, assim como os pressupostos de existência e constituição válida e regular da relação processual, a
admitir o processamento e o julgamento
da ação revisional.

A defe
sa busca a redução da pena-base do crime de tráfico de drogas,
alegando exasperação desproporcional.

Sem razão.

O
acordão
fixou a pena-base
do crime de tráfico de drogas
em
10
anos de reclusão e
1.00
0
d
ias-multa para o crime de tráfico de drogas, em razão da quantidade da droga apreendida, 1.471,55kg
(uma tonelada quatrocentos e setenta e um quilos e cinquenta e cinco gramas)
de maconha,
com fundamento no
art. 42 da Lei n° 11.343/2006.

A defesa sustenta que o aumento de cinco anos seria desproporcional por representar o dobro da pena mínima sem fundamentação específica sobre frações paradigmáticas (1/6 ou 1/8) e cita precedentes com aumentos inferiores para quantidades similares.

O
artigo 42 da Lei 11.343/2006 estabelece que

“
o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância
”
, conferindo expressa prioridade a esses vetores na dosimetria de crimes de tráfico.

O Enunciado 39 da TCCR deste Tribunal prevê:

Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Em contraponto aos argumentos defensivos sobre supostos precedentes com aumentos menores, registre-se que os julgados mencionados pela defesa não apresentam similitude fática com o caso em análise, seja pela quantidade significativamente inferior de entorpecentes, seja por outras circunstâncias específicas.

Ademais, este Tribunal de Justiça tem reconhecido, em casos envolvendo a mesma quantidade de drogas do presente feito, a adequação de aumentos proporcionais:

“
A exasperação dapena-baseacima do mínimo legal está devidamente justificada em razão do elevado potencial lesivo da conduta, considerando-se a natureza e, sobretudo, aquantidadeexpressiva de 272,62 kg de cocaína, que, se colocada em circulação, causaria danos sociais de proporções desmedidas, o que autoriza a adoção de fração diversa dos critérios adotados como ideais pela jurisprudência.
”

(N.U 1001466-30.2023.8.11.0032,
Gilberto
Giraldelli
, Vice-Presidência, Julgado em 12/06/2025)

“
A fundamentação para a exasperação dapena-baseé idônea, considerando a significativaquantidadee nocividade dadrogaapreendida (156,9 kg de pastabasee 23,5 kg de cocaína), conforme determina o art. 42 da Lei n. 11.343/06 e a jurisprudência do STJ.
”
(N.U 1031205-13.2024.8.11.0000,
Luiz Ferreira
da
Silva
, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 12/02/2025)

O
crime imputado ao
revisionando
envolveu a apreensão de 1.471,55kg (uma tonelada, quatrocentos e setenta e um quilos e cinquenta e cinco gramas) de maconha, quantidade extraordinariamente elevada que extrapola, em muito, os padrões comumente verificados em crimes desta natureza.

A
quantidade encontrada demonstra que a gravidade do fato extrapola, consideravelmente, os limites ordinários do tipo penal e autoriza a utilização de fração mais grave do que aquelas costumeiramente utilizadas para fixação da pena nesta fase da dosimetria.

O STJ inclusive afirma:

“
No casoemapreço, o aumento dapena-basenodobro do mínimo legalnão se revelou desproporcional, ante a elevada quantidade de entorpecente apreendido - cerca de 500kg (quinhentos quilos) de maconha. Precedentes.
”
(
AgRg
no REsp n. 1.723.523/SP, relator
Ministro
Antônio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 24/6/2024)

Neste sentido, é importante salientar que o art. 59 do Código Penal é claro em afirmar que ao Juiz, neste momento, cabe fixar a pena em patamar suficiente para reprovação e prevenção do delito
.

E
m
face da elevada quantidade de entorpecentes encontrada - mais de uma tonelada de maconha -, a fixação da pena-base está devidamente justificada, não havendo qualquer ilegalidade a ser reconhecida.

Diante do exposto, inexistindo quaisquer das hipóteses previstas no artigo 621 do CPP, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
NÃO CONHEÇO
da presente revisão criminal quanto ao

pedido de
alteração da fração da atenuante da confissão na fração de 1/6 (um sexto)
, pois voltada à mera rediscussão da condenação, sem a apresentação de novas provas submetidas ao contraditório ou demonstração de vícios na decisão anteriormente proferida.

Por outro lado,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido
remanescente
contido na Revisão Criminal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2025